Tribunal: TJDFT
Processo: 0732596-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. NÃO CONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. NOVOS AGRAVOS INTERNOS. PRINCÍPIO UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDOS AGRAVOS INTERNOS. NÃO CONHECIDOS. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS MENOS GRAVOSOS. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURADO. CARACTERIZAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravo interno é um recurso de efeito apenas devolutivo, tendo em vista que transfere ao órgão colegiado a análise da matéria impugnada, sem, no entanto, produzir efeito suspensivo, por ausência de previsão legal. Conhecimento parcial do recurso.
2. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão impugnada, à probabilidade do direito invocado e à reversibilidade da decisão.
2.1. Não existem elementos que possam, de forma preliminar e satisfatória, comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela requerida, qual seja, que não se mostra devida a desconsideração da personalidade jurídica e alcance do patrimônio do seu sócio administrador.
3. A interposição de dois agravos internos é vedada pelo ordenamento jurídico, considerando os princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. Segundos agravos internos não conhecidos.
4. De acordo com o dispositivo previsto no art. 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente, dando ensejo à desconsideração da personalidade jurídica.
5. Por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica em seu art. 28, § 5o, exigindo apenas a existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízo ao credor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica, como ocorre no presente caso.
5.1. Acrescenta-se, ainda, que foram empenhados meios menos gravosos na tentativa de satisfação da dívida, contudo, sem êxito.
6. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica para inclusão das empresas do mesmo grupo econômico da executada, bastando a demonstração da coincidência no quadro de sócios, seja por grupo de fato (relação de controle ou coligação) ou de direito (combinação de esforços por convenção devidamente registrada).
6.1. In casu, restou demonstrada a caracterização do grupo econômico entre as empresas incluídas na execução, tendo em vista a identidade do quadro de sócios e a formação de grupo de fato e de direito.
7. Presentes os pressupostos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica das empresas agravantes, as decisões devem ser mantidas.
8. Agravos Internos no 0732602-65.2022.8.07.0000, 0732608-72.2022.8.07.0000 e 0732608-72.2022.8.07.0000 parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, não providos. Agravo Interno no 0732184-30.2022.8.07.0000 conhecido e não provido. Segundos Agravos Internos não conhecidos. Agravos de Instrumento conhecidos e não providos. Decisões mantidas.